Tribunal: TJPA
Processo: 0002033-92.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002033-92.2013.8.14.0049

APELANTE: RODOLFO JUNIOR AZEVEDO DE SOUSA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0002033-92.2013.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: RODOLFO JÚNIOR AZEVEDO DE SOUSA

ADVOGADA: DRA. CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO OAB/PA 15.011

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO EM JUÍZO CONTRADITÓRIO COM OS TERMOS PRESTADOS NA FASE JUDICIAL, BEM COMO COM A DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM QUE ENCONTRARAM O APELANTE ESCONDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do
presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0002033-92.2013.814.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: RODOLFO JÚNIOR AZEVEDO DE SOUSA

ADVOGADA: DRA. CIBELE DE NAZARÉ MONTEIRO SARMENTO OAB/PA 15.011

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RODOLFO JÚNIOR AZEVEDO DE SOUSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, §1º, inciso I da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4682427 p. 4-6) em resumo, que em 16/04/2013, policiais militares estavam em ronda pela cidade quando ao transitarem pela Rua I Maraguapi avistaram o Apelante (já conhecido pela prática de delitos) e resolveram abordá-lo.

Ao parar sua motocicleta, ele desceu da mesma e empreendeu em fuga a pé, pulou alguns muros e antes de adentrar em uma residência, livrou-se de uma sacola, jogando-a às proximidades do imóvel. Em virtude da flagrância, a guarnição adentrou na referida casa e efetuou a prisão do Recorrente que se encontrava escondido embaixo de uma cama.

Ao localizarem a sacola lançada pelo Recorrente constatou-se haver em seu interior 500 a 800g de barrilha, além de um frasco de solução eletrolítica para bateria seco carregada.

Devido aos fatos, foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 34, da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4682436 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4625631 p. 12-29) pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas em razão do crime de tráfico, subsidiariamente, pleiteia pela aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4682438 p. 2-12), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 4682439 p. 7-12).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

1.

Da pretendida absolvição do Apelante por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do mesmo, com base no art. 386, II, V e VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito por policiais militares por ocasião de abordagem, os quais determinaram que
parasse sua motocicleta, e atendido o recorrente desceu da mesma e empreendeu em fuga a pé, pulou alguns muros e antes de adentrar em uma residência, livrou-se de uma sacola, jogando-a às proximidades do imóvel, conforme informações de um vizinho.

Em virtude da flagrância, a guarnição adentrou na referida casa onde efetuaram a prisão do Recorrente que se encontrava escondido embaixo de uma cama, e, ao localizarem a sacola lançada pelo mesmo constataram haver em seu interior 560g (quinhentos e sessenta gramas) de barrilha e um frasco de solução eletrolítica para bateria seco carregada,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4682423 p. 1) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4682429 p. 1).

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir uma decisão condenatória.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, uma vez que nos termos da Denúncia há a informação específica da quantidade de barrilha e vasilhame de solução de bateria que foram supostamente lançadas pelo Apelante durante sua fuga, conforme
se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4682423 p. 1) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4682429 p. 1).

Com relação à autoria, o Policial Militar em Juízo (testemunha de acusação) foi contraditório com as declarações prestadas em sede policial, bem como com relação ao testemunho do proprietário da residência em que foi encontrado escondido o Apelante:

O
PM AMARILDO SILVA DAS CHAGAS
declarou que se encontrava em ronda, quando ao avistar o Apelante trafegando em uma motocicleta e em razão de ser sabedor de que este é entregador de entorpecentes, resolveu abordá-lo, tendo determinado que o mesmo parasse e descesse de seu veículo. Assim ele procedeu, contudo, empreendeu fuga a pé, pulando muros e quintais.

Ressalta que a vizinhança informou a residência que o Recorrente entrou, bem como que avistaram o mesmo lançar uma sacola para o quintal vizinho ao imóvel em que se encontrava quando foi preso.

Já o proprietário da residência,
NELSON DA SILVA MOURA
onde o Apelante se escondia, informou que estava dentro de sua casa, quando então viu o aglomerado de pessoas, e ao sair
foi avisado pela vizinhança de que dentro do seu imóvel havia entrado o Recorrente
.

Ato contínuo, a polícia chegou ao local e adentrou em sua casa juntamente consigo, e, ao constatarem a porta de um quarto trancada, ela foi arrombada e o Recorrente foi encontrado embaixo de uma cama.

Por fim, destacou que
não recebeu informações e nem viu a vizinhança informar à guarnição de que o Apelante havia lançado uma sacola para o quintal ao lado; não viu também aquele arremessá-la; tampouco leu sua declaração prestada na delegacia, assim como seu advogado.
Por fim, ressaltou que não viu a referida embalagem na delegacia.

Assim, se verifica que dos depoimentos acima, além de serem contraditórios entre si,
contrariam
os que foram prestados na Delegacia bem como, a própria denúncia, pois os policiais afirmam que quem informou acerca do lançamento da sacola foi o próprio morador da casa em que o Apelante estava escondido, pois vizinhos haviam lhe repassado essa informação.

Vale salientar que não houve menção tanto extrajudicialmente quanto judicialmente pelos policiais, de que avistaram o Recorrente com a referida sacola em suas mãos.

O apelante negou o cometimento do delito, alegando que consigo nada foi encontrado e que foi vítima de perseguição ou engano cometido pelo policial.

No caso dos autos, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelante.

Assim, entendo que considerando as circunstâncias do caso concreto (contradições entre as declarações prestadas no inquérito, o depoimento policial e do proprietário do imóvel em que foi encontrado o Apelante, prestados em Juízo), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a reforma da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de confirmação da sentença, a reforma da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Assim, entendo que não há prova indubitável nos autos de que o recorrente trazia consigo matéria-prima destinada à preparação da droga e tampouco de que teria tentado se desfazer desta, e em observância ao princípio da presunção de inocência, em face de dúvida nos autos quanto a autoria, não é possível manter a condenação imposta no 1º grau, motivo pelo qual o provimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver o réu
RODOLFO JÚNIOR AZEVEDO DE SOUSA
, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022